Tribunal: TJDFT
Processo: 0011842-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 26, DA LEI 6.830/80. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extinta a execução fiscal com base no art. 26, da Lei 6.830/80, em razão do cancelamento da CDA, a condenação em honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, ou seja, deve ser suportada pelo ente público por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

2. Deve haver um equilíbrio entre a necessidade de remunerar o trabalho do patrono, que apresentou defesa técnica antes do cancelamento da certidão, eo motivo pelo qual a execução fiscal foi extinta.

3. O arbitramento dos honorários advocatíciosde forma automática, descriteriosa e com base exclusivamente em um dos parâmetros do §2o do artigo 85, valor da causa ou proveito econômico, fugiria a razoabilidade e promoveria o enriquecimento sem causa frente ao trabalho realizado pelo patrono da parte. A questão é despojada de complexidade, o feito tramitou por exíguo tempo, a discussão sobre a exigibilidade do título fora decidida em outro processo, sendo a extinção da CDA e da execução fiscal fruto dos efeitos daquela sentença. Portanto, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento dos honorários por equidade (art. 85, §8o, CPC).

4. Segundo o entendimento da Corte Superior “da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.